Tribunal: TJBA
Processo: 8011657-58.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011657-58.2021.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): MICHEL SOARES REIS APELADO: GENILSON COSTA CRUZ Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. INÉRCIA PROCESSUAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE CPF. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E RESOLUÇÕES CNJ Nº 547/2024 E Nº 617/2025. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interno interposto pelo Município de Teixeira de Freitas contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu execução fiscal no valor de R$ 2.513,91, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, argumentando o agravante violação à Súmula 558 do STJ e à sua autonomia municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Análise da legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor, sem citação e sem indicação do CPF do executado, por ausência de interesse de agir, em face dos argumentos de autonomia municipal e da não essencialidade do CPF como requisito da petição inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1184 (RE 1.355.208/SC), fixou a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, estabelecendo como condições prévias ao ajuizamento a tentativa de conciliação ou solução administrativa e o protesto do título. 4. A Resolução CNJ n. 547/2024 determina a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. 5. No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada em, no valor de R$ 2.513,91, o executado não foi citado e o processo permaneceu sem movimentação útil por período superior a um ano, embora o ente exequente tenha sido regularmente intimado, circunstâncias que autorizam a extinção do feito por ausência de interesse processual. 6. A autonomia municipal deve ser exercida em harmonia com os princípios constitucionais da eficiência administrativa e da duração razoável do processo, não se prestando a afastar a observância de orientação vinculante firmada em repercussão geral. 7. Como fundamento autônomo, a ausência de indicação do CPF do executado, conforme art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024 (com redação dada pela Resolução nº 617/2025), inviabiliza a tramitação eficiente do processo e a realização de atos constritivos, configurando, no contexto de baixo valor e inércia, a falta de interesse de agir por inadequação e inutilidade do provimento jurisdicional. IV. DISPOSITIVO. 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 37, caput; Código de Processo Civil, art. 485, VI; Resolução CNJ n. 547/2024 e n. 617/2025. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC, Tema 1184, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19/12/2023; TJBA: Apelação/Reexame Necessário 0301089-05.2012.8.05.0113, Rel(a). Des(a). Jose Cicero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 04/02/2026; Apelação/Reexame Necessário 8003337-62.2022.8.05.0004, Rel(a). Des(a). Jose Soares Ferreira Aras Neto, Primeira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 26/03/2026; Apelação/Reexame Necessário 8015872-23.2022.8.05.0004, Rel(a). Des(a). Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 26/02/2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011657-58.2021.8.05.0256, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como apelada GENILSON COSTA CRUZ. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema.